Tribunal: TJES
Processo: 5001704-61.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001704-61.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ILZELIA MARIA DOS SANTOS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. LESÕES. AMEAÇA. MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE REATE DE RELACIONAMENTO NÃO COMPROVADA. VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS, NÃO REVOGADAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313, III, DO CPP. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

1. Embora seja ônus do impetrante a juntada, no momento da impetração, da documentação necessária para a análise do pedido, conforme consignado em sede prefacial, consultou-se o teor da decisão que decretou a prisão no andamento do procedimento nº. 00098077120228080035, tendo sido, ainda, prestadas informações pelo Juízo
a quo,
das quais consta que, até a presente data, não houve o cumprimento da ordem prisional. Em prestígio à ampla defesa, afasta-se a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça e aprecio matéria de acordo com os fatos relatados no ato apontado como coator.

2. Descumpridas as medidas protetivas deferidas nos autos da MPU 0006636-09.2022.8.08.0035, dentre as quais consta a proibição de aproximação e contato com a vítima, a prisão preventiva do paciente encontra previsão no ordenamento jurídico pátrio, pois presentes, no contexto dos fatos narrados pela autoridade apontada como coatora, os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP.

3. A afirmativa da impetrante de que a vítima e o paciente reataram o relacionamento amoroso é desprovida de comprovação nos autos, não merecendo guarida neste momento, até porque o ônus da prova, neste caso, é da Defesa. Aliás, quando a ofendida se retratou, na delegacia, da representação criminal por fatos anteriormente praticados e que deram ensejo ao deferimento das medidas protetivas, limitou-se a pedir que não se prosseguissem com as investigações e esclareceu de forma expressa que não reatou o relacionamento com o paciente. Não postulou, na oportunidade, a revogação das medidas protetivas.

4. Nos termos do art. 16 da Lei 11.343/06,
“
só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público
”.

5. No contexto dos autos, não há que se falar em revogação tácita das medidas, que encontram-se em vigor, as quais foram descumpridas pelo paciente com agressões físicas e verbais e, por isso, conclui-se que não há constrangimento ilegal na ordem de prisão emanada nos autos do processo 00098077120228080035, em estrita observância aos arts. 312 e 313, III, do CPP.

6. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de ADRIANO RAMALHO THOMAZ, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, o qual, nos autos do procedimento criminal nº. 0009807-71.2022.8.08.0035, decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento de medidas protetivas exaradas em seu desfavor.

A impetrante sustenta que houve retomada do relacionamento amoroso entre o paciente e a vítima, a qual teria se retratado da representação criminal ofertada, o que, a seu ver, enseja a revogação tácita das medidas protetivas. Pede assim, seja concedida a ordem, para revogar a ordem de prisão emanada contra o paciente.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, por instrução deficitária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de ADRIANO RAMALHO THOMAZ, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, o qual, nos autos do procedimento criminal nº. 0009807-71.2022.8.08.0035, decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento de medidas protetivas exaradas em seu desfavor.

A impetrante sustenta que houve retomada do relacionamento amoroso entre o paciente e a vítima, a qual teria se retratado da representação criminal ofertada, o que, a seu ver, enseja a revogação tácita das medidas protetivas. Pede assim, seja concedida a ordem, para revogar a ordem de prisão emanada contra o paciente.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, por instrução deficitária.

Embora seja ônus do impetrante a juntada, no momento da impetração, da documentação necessária para a análise do pedido, conforme consignado em sede prefacial,
pude consultar o teor da decisão que decretou a prisão no andamento do procedimento nº. 00098077120228080035, tendo sido, ainda, prestadas informações pelo Juízo
a quo,
das quais consta que, até a presente data, não houve o cumprimento da ordem prisional.

Nesta senda, em prestígio à ampla defesa, REJEITO a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça e aprecio
matéria
de acordo com os fatos relatados no ato apontado como coator.

Segundo consta da referida decisão, no dia 24/12/2022, por volta das 15:00 horas,
"o requerido, no dia 24/12/2022 por volta das 15 horas, avistou a vítima, com o eletricista em sua residência, momento em que adentrou na casa sem autorização, e passou a afirmar que ela estaria traindo-o, ocasião em que o requerido passou a agredi-la fisicamente, desferindo socos em suas costas, e em seguida, segurando o braço da vítima. Por fim, passou a proferir diversas ofensas à vítima como 'safada'"
.

Diante de tais fatos, o Juízo de primeiro grau reputou descumpridas as medidas protetivas deferidas nos autos da MPU 0006636-09.2022.8.08.0035, dentre as quais consta a proibição de aproximação e contato com a vítima, e, por isso, decretou a prisão preventiva do paciente.

Ressalto que o procedimento adotado encontra previsão no ordenamento jurídico pátrio, pois presentes, no contexto dos fatos narrados pela autoridade apontada como coatora, os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 4. No caso, a segregação cautelar foi decretada e mantida pelo Tribunal de origem em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, visto que descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, indo até a casa dela, ingressando na residência e passando a ameaçá-la de morte. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. Recomendação de reexame da efetiva necessidade da prisão preventiva. (STJ, AgRg no HC n. 766.065/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

A afirmativa da impetrante de que a vítima e o paciente reataram o relacionamento amoroso é desprovida de comprovação nos autos, não merecendo guarida neste momento, até porque o ônus da prova, neste caso, é da Defesa.

Aliás, conforme consta da cópia do processo 0008512-96.2022.8.08.0035, quando a ofendida se retratou, na delegacia, da representação criminal por fatos anteriormente praticados e que deram ensejo ao deferimento das medidas protetivas, limitou-se a pedir que não se prosseguissem com as investigações e
esclareceu de forma expressa que não reatou o relacionamento com o paciente.

Não postulou, na oportunidade, a revogação das medidas protetivas
, as quais não perderam sua eficácia, até porque as referidas medidas podem ser requeridas inclusive de forma autônoma, independente da existência de processo criminal contra o agressor.

Ademais, nos termos do art. 16 da Lei 11.343/06,
“
só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público
”.

No caso concreto, foi designada para junho deste ano audiência no processo 0008512-96.2022.8.08.0035, para tal finalidade.

Devo ressaltar que os fatos que deram ensejo à decretação da prisão são posteriores à manifestação da vítima no procedimento mencionado, e deram ensejo a um outro processo, cujas cópias não foram apresentadas pela impetrante.

A meu ver, no contexto dos autos, não há que se falar em revogação tácita das medidas, que encontram-se em vigor, as quais foram descumpridas pelo paciente com agressões físicas e verbais e, por isso, concluo que não há constrangimento ilegal na ordem de prisão emanada nos autos do processo 00098077120228080035, em estrita observância aos arts. 312 e 313, III, do CPP. Neste sentido:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – FIANÇA CONCEDIDA PELO DELEGADO DE POLÍCIA – NÃO RECOLHIDA PELO FLAGRANTEADO – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA DISPENSA DA FIANÇA – NÃO CABIMENTO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUIZ A QUO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDA

PROTETIVA
– IMPROCEDÊNCIA – TESE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – IMPOSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Descabe pleitear a dispensa da fiança arbitrada pelo Delegado de Polícia quando o Magistrado, ao receber os autos do flagrante, convola a segregação em prisão preventiva. Aliás, em hipóteses como essa, a autoridade judiciária não fica adstrita ao despacho da autoridade policial que concedeu a fiança, podendo perfeitamente, caso se convença da presença dos requisitos exigidos para o ergástulo, decretar a prisão preventiva do flagranteado mediante decisão fundamentada, havendo requerimento de um dos legitimados indicados pelo artigo 311 do Código de Processo Penal, não se perdendo de vista que, por força do que dispõe o artigo 324, inciso IV, do Código de Processo Penal, não será concedida fiança quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. 2. Em matéria de
medidas

protetivas
de urgência, não se pode presumir a desistência ou a
revogação

tácita
com a reconciliação do casal, de modo que, tornando-se desnecessárias com o advento do tempo, imprescindível a realização de requerimento da ofendida ou do interessado para que o Juízo as revogue, por meio da competente decisão judicial, após verificar a ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima. 3. Existindo
medidas

protetivas
de urgência em pleno vigor em favor da vítima e havendo o descumprimento deliberado por parte do paciente, mediante, inclusive, prática de atos de agressões físicas e de ameaças verbais, mostra-se escorreita a decisão que decretou a prisão preventiva, apontando com base em elementos concretos extraídos dos autos a presença do pressuposto do art. 313, inciso III, e dos requisitos do art. 312, ambos do Código de Processo Penal, a ensejar a segregação para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida. 4. O fato de o paciente ser portador de predicados pessoais favoráveis, isoladamente considerado, não constitui fator garantidor da liberdade provisória, especialmente quando as peculiaridades do caso concreto evidenciam a necessidade/adequação da custódia [decorrente da presença cumulativa dos requisitos e pressupostos do art. 312 e 313 do CPP] e a insuficiência das cautelares não prisionais do art. 319 do CPP para se alcançar o fim colimado com a segregação. [Enunciado orientativo nº 43, TJMT, IUJ 101532/2015]. 5. A mera possibilidade do indivíduo eventualmente ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado não impede que ele seja segregado cautelarmente, visto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, e é admissível sempre que, nas situações legalmente autorizadas (art. 313 do CPP), mostrarem-se presentes os seus pressupostos e requisitos (art. 312 do CPP), não se confundindo com a prisão-pena, que possui natureza diversa. 6. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. (TJMT, N.U 1009912-31.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017).

"HABEAS CORPUS" - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CRIMES DE LESÃO CORPORAL, PERSEGUIÇÃO E FURTO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - RECONCILIAÇÃO - REVOGAÇÃO TÁCITA DE MEDIDA PROTETIVA - INOCORRÊNCIA - CONTINUIDADE DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. - O depoimento da vítima possui fundamental relevância nas ações referentes a crimes de ameaça, especialmente se perpetradas no âmbito doméstico. - Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente e estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, mormente pelas graves circunstâncias fáticas que envolveram o delito e pelo fato de o paciente ter descumprido medida protetiva anteriormente imposta, deve ser mantida a prisão. - A reconciliação não implica a revogação tácita de medida protetiva se constatada a continuidade do contexto de violência doméstica. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.004153-7/000, Relator(a): Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 16/02/2022, publicação da súmula em 16/02/2022)

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________